Tribunal: TJSP
Processo: 2272139-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272139-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LADY
FRANCISCA ARAUJO ANGELI (INVENTARIANTE), JANE MARY ANGELI, JOSÉ
ALBERTO ANGELI, ALESSANDRO CARLO ANGELI, JOÃO CARLOS ÂNGELI II e
JOÃO CARLOS ANGELI (ESPÓLIO), é agravada ROSANA CATHERINE ANGELI
PAHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-68.2019.8.26.0000 -Voto no 20544 - spb
2
Voto no 20544
Agravo de Instrumento no 2272139-68.2019.8.26.0000
Autos na origem: 1000270-09.2019.8.26.0562
Comarca: Santos 2a Vara de Família e das Sucessões
Juíza de Direito: Dra. Luciana Castello Chafick Miguel
Agravantes: LADY FRANCISCA ARAÚJO ANGELI, JANE MARY ANGELI,
JOSÉ ALBERTO ANGELI, ALESSANDRO CARLO ANGELI, JOÃO CARLOS
ANGELI II
Agravada: ROSANA CATHERINE ANGELI PAHIM
Interessado: espólio de João Carlos Angeli
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO.
Inconformismo com decisão que remeteu os recorrente às vias
próprias. Inteligência do art. 612, CPC. Decisão atacada mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de autos de inventário dos bens
deixados por falecimento de João Carlos Angeli, na qual a primeira
agravante foi nomeada inventariante (págs. 73, item '1', dos autos
originais).
A agravada requereu a regularização do imóvel
do autor da herança, situado em Santa Maria-RS (págs. 66, item 'a'), e
o juízo na origem determinou sua partilha na sua totalidade (terreno+
edificação), com a juntada de certidões atualizada do imóvel e do valor
venal (págs. 97), e os recorrentes opuseram embargos de declaração
(págs. 99/101).
A juíza na origem, ante a litigiosidade existente
entre as partes, remete-os às vias próprias (págs. 107).
Agravo de Instrumento interposto às págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-68.2019.8.26.0000 -Voto no 20544 - spb
3
01/09, insurgindo-se contra esta decisão.
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual (págs. 02).
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do
recurso
interposto
(cabimento,
legitimidade,
interesse,
tempestividade na interposição, regularidade formal e inexistência de
fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Se insurgem os agravantes com a decisão que
remete-os às vias próprias para solucionar eventuais pendências quanto
ao patrimônio do autor da herança (págs. 107).
O recurso não comporta provimento.

O descompasso aparente entre os herdeiros têm
como objeto eventual existência de edificação de aproximadamente 416
m2 de área construída no terreno existente em nome do autor da
herança na cidade de Santa Maria-RS, e que há recusa dos agravantes
em providenciar o 'habite-se' e as DNDs, havendo necessidade de
serviços de engenharia para conclusão da obra iniciada no referido
imóvel (págs. 74/77).

Perseguem os agravantes a realização da
sucessão do bem como deixado pelo autor da herança, invocando a
continuidade dos atos de registro imobiliário (págs. 06, ítens '3.1' e
3.11').

Não há como acolher o recurso do agravante.

Como é sobejamente sabido, cabe ao juiz do
feito velar pela duração razoável do processo, nos termos do art. 139,
II, do Código de Processo Civil, crendo este relator na presteza habitual
do juíza que atua no feito original.

E ainda, o inventário se cuida de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-68.2019.8.26.0000 -Voto no 20544 - spb
4
judicial instaurado para liquidação, exatamente conforme dispões o art.
1.796 do Código Civil, e eventualmente, para distribuição de herança.
Nesta vereda não se pode esquecer que cumpre
ao inventariante nomeado pelo juízo do feito zelar pelo espólio,
cumprindo as obrigações e quitando as suas dívidas, e após a partilha,
encerrar o processo de inventário.
Cabe ainda ao inventariante, ao final, prestar
contas ao juiz que preside o processo acerca de sua administração.
No caso em tela, nos autos de inventários não se
resolve questões de complexidade ou que dependam de produção de
provas, além daquelas havidas com relação ao espólio e herdeiros, nos
termos do art. 612 do CPC, verbis:
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os
fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias
as questões que dependerem de outras provas.
O inventário é procedimento judicial que muito
se aproxima a atividade administrativa prestada pelo Estado, não sendo
palco para solução de lides de questões complexas.
Comentando
a
respeito
do
processo
de
inventário, confira-se, neste sentido a lição de SEBASTIÃO AMORIM e
EUCLIDES DE OLIVEIRA, se reportando ao ensinamento Des. BRUNO
AFONSO ANDRÉ, “o processo de inventário não tem feição
contenciosa estrita, mas, ao contrário, deve prestar-se, de modo
flexível e tanto quanto for necessário, ao atendimento de todos
os interesses da sucessão mortis causa, nos direitos e deveres.
Trata-se de uma forma de prestação de serviço público, por via
judiciária, que serve para legitimar situações jurídicas do
interesse dos particulares e que exigem o concurso do Estado
para sua final constituição” (Inventários e Partilhas Leud- 12a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-68.2019.8.26.0000 -Voto no 20544 - spb
5
p. 321).
Desta feita, voltando os olhos para o caso
devolvido à esta A. Corte, agiu com acerto o juiz de primeiro grau, ao
remeter os agravantes às vias próprias e autônomas para extinguir
descompasso aparente entre os herdeiros com eventual existência de
edificação de aproximadamente 416 m2 de área construída no imóvel
existente em nome do autor da herança na cidade de Santa Maria-RS, e
recusa em providenciar o 'habite-se' e as DNDs, havendo necessidade
de serviços de engenharia para conclusão da obra iniciada no referido
imóvel (págs. 74/77), devendo a decisão hostilizada ser mantida e
prestigiada.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)